Tribunal: TJSP
Processo: 2266809-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão de sócios no polo passivo da ação – Responsabilidade por substituição, prevista no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional – Legalidade diante da comprovação do encerramento irregular da empresa – Inteligência da Súmula 435 do C. STJ – Distrato social que não basta para a regular

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão de sócios no polo passivo da ação – Responsabilidade por substituição, prevista no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional – Legalidade diante da comprovação do encerramento irregular da empresa – Inteligência da Súmula 435 do C. STJ – Distrato social que não basta para a regular dissolução da empresa - Necessidade de verificação da realização de seu passivo e de seu ativo (liquidação) - Inteligência do art. 51, do CC Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal – Recurso improvido.